Tribunal: TJMT
Processo: 1018477-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018477-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ABRAO JUNIOR - CPF: 042.427.811-13 (ADVOGADO), GEIR HENNING GRANNES - CPF: 735.891.101-63 (EMBARGANTE), ZENIR DE TAL, SEU FILHO (EMBARGADO), CORONEL SOUZA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – REQUERIMENTO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO APRECIADO – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4o, § 3o, DA PORTARIA No 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, assim, sendo demonstra a ausência de expresso pronunciamento sobre pedido formulado pelo recorrente, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício. 2. Conforme expressa e objetiva redação do §3o do artigo 4o da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1018477-76.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018477-76.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GEIR HENNING GRANNES contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Recurso de Agravo de Instrumento no 1018477-76.2020.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela por ela formulado para fosse imediatamente imitida na posse da área objeto da lide
(cf. Id. no 71385996).

O embargante alega a omissão do acórdão em relação ao requerimento de adiamento da sessão de julgamento, este que, segundo diz, foi apresentado em razão da inobservância do prazo mínimo de antecedência à intimação da data da sessão, já que apenas recebeu a comunicação “
no

dia 14/12/2020, às 13:37 horas, a comparecer à sessão de julgamento no dia 15/12/2020, às 14:00 horas,
(fato que)
não condiz com o devido processo legal, tampouco segue as diretrizes do CPC
”, e, no caso, implicou em flagrante cerceamento de defesa, pois, em decorrência da intimação em cima da hora, não pôde exercer o direito de sustentação oral durante o julgamento do recurso.

Pede, então, acolhimento dos embargos de declaração para “
seja sanada a omissão apresentada, com o consequente reconhecimento da nulidade do v. acórdão proferido, por ocasião da nulidade da intimação realizada em tempo inábil para habilitação na devida sessão para sustentação oral, restando nulo o acórdão que deixou de fazê-lo
” (cf. Id. no 73977492).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de agravo de instrumento em questão, originalmente, havia sido incluído na pauta de julgamento da sessão extraordinária desta 1a Câmara de Direito Privado por
Plenário Virtual
, marcada para o período de 11 de dezembro de 2020 (cf. Id. no 68585967), e, para referida sessão, as partes foram prévia e regularmente intimadas nos termos do art. 935 do CPC, contudo, antes do julgamento, em razão de requerimento de Sustentação Oral formulado pelo agravante/embargante (cf. Id. no 69658967), o julgamento foi automaticamente adiado à sessão subsequente por Videoconferência, ou seja, o recurso foi automaticamente incluído na pauta de julgamento da próxima sessão por Videoconferência da 1a Câmara de Direito Privado, prevista para o dia 15 de dezembro de 2020 (cf. Id. no 70431493), de acordo com a expressa previsão contida no §3o do art. 4o da Portaria no 298/2020-PRES, que diz que, pautado o feito para julgamento em Plenário Virtual, mas sobrevindo pedido de sustentação oral, o feito será “
automaticamente
transferido para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação
de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, disposição que deve ser analisada em conjunto com as disposições da Portaria no 319/2020-PRES, afinal, esta é tão somente complementar àquela.

No dia 15.12.2020, pouco antes do início da sessão, o agravante/embargante peticionou nos autos requerendo o adiamento do julgamento, pois, segundo alegou, a sua intimação quanto à data de realização da sessão somente ocorreu no dia anterior (14.12.2020), o que, além de não atender a prescrição do art. 935 do CPC, impediu a habilitação do seu advogado para que pudesse sustentar oralmente durante o julgamento do recurso, já que referida inscrição apenas é admitida com 24 horas de antecedência do início da sessão (cf. Id. no 70652997).

Pois bem, dada a proximidade do horário entre o protocolo do pedido de adiamento do julgamento e o início da sessão de julgamento, realmente não chegou a ocorrer expresso pronunciamento quanto ao requerimento apresentado pelo agravante, ora embargante, cabendo, assim, o acolhimento do presente recurso para sanar a omissão nesse ponto, o que, no entanto, já adianto, não importará em qualquer efeito infringente.

Como acima destacado, o art. 4o, §3o, da Portaria no 298/2020-PRES é claro e objetivo sobre a transferência e inclusão automática do recurso/julgamento para a próxima sessão por
videoconferência em caso de pedido de Sustentação Oral, ou seja, “
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, daí porque a
queixa do agravante/embargante – de que não foi novamente intimado da inclusão automática do recurso na próxima pauta de julgamento por videoconferência –, é queixa caprichosa, uma vez que simplesmente ignora, sem qualquer justa causa, a previsão do citado §3o do art. 4o da Portaria no 298/2020-PRES, razão pela qual não há falar em desatenção ao prazo prescrito no art. 935 do CPC, menos ainda em cerceamento de defesa, sendo que o pedido de adiamento seria fatalmente indeferido.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão detectada no caso, mas sem qualquer efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021